Tribunal: TJSP
Processo: 2042578-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Razões recursais dissociadas da r. decisão agravada – Ausência do pressuposto da admissibilidade recursal – Inteligência do §1o, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil c.c. 3o, do artigo 253 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042578-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado NOSTORIO OLIVEIRA DE CARVALHO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042578-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Razões recursais dissociadas da r.
decisão agravada Ausência do pressuposto da admissibilidade
recursal Inteligência do §1o, do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil c.c. 3o, do artigo 253 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não
conhecido *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 323/326,
que não conheceu do agravo de instrumento. Alega a agravante: a

o
exequente não possui legitimidade; b
a
execução individual deve ser suspensa; c é
necessária a prévia liquidação da sentença;
d o montante exequendo é excessivo.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 38/33.
É o Relatório.
O
recurso
não
pode
ser
conhecido.
Nos termos do parágrafo 1o, do
artigo 1.021 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042578-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Civil:
“§ 1o Na petição de agravo interno, o
recorrente
impugnará
especificadamente

os
fundamentos da decisão agravada”.
Por
sua
vez,
estabelece
o
parágrafo 3o, do artigo 253 do Regimento
Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário,
cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco
dias, das decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte.
(...)
§ 3o A petição conterá, sob pena de
indeferimento liminar, as razões do pedido de reforma da
decisão agravada ”. (grifamos)
A recorrente não se insurgiu
contra o teor da r. decisão agravada, que
não conheceu do agravo de instrumento, em
razão da sua inadmissibilidade.

Dessa
forma,
as
razões
recursais apresentam-se dissociadas da r.
decisão monocrática, razão pela qual o
presente
recurso
não
apresenta
o
pressuposto da admissibilidade, previsto no
supracitado dispositivo legal.
Sobre
o
tema,
o
Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 182,
que estabelece:
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da
decisão agravada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042578-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
PELO EXPOSTO , não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator